Tribunal: TJMT
Processo: 1020738-77.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020738-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ADEMAR DE MATOS SILVA - CPF: 104.496.201-15 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MAXIMO DA SILVA - CPF: 206.924.201-34 (AGRAVADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR DE MATOS SILVA (AGRAVANTE), ADEMAR DE MATOS SILVA JUNIOR - CPF: 006.282.781-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL SOUZA FERRI - CPF: 068.616.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DO MANDATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – LITÍGIO QUE DEVE SER DISCUTIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PAGAMENTO AO CAUSÍDICO QUE ATUOU NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo a revogação de mandato e divergência de interesses, os advogados cujos mandatos foram revogados pelo cliente, deverão ajuizar ação própria para pleitear seus honorários contratuais e sucumbenciais.

Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes. (AgInt no AREsp 1879455/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ADEMAR DE MATOS SILVA
contra a decisão proferida na
Ação Monitória nº 0025938-42.2010.8.11.0041,
em trâmite na 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
JOSÉ CARLOS MÁXIMO DA SILVA
, que em fase de cumprimento de sentença, deferiu reserva de honorários em favor dos Advogados MIGUEL SOUZA FERRI e CELSO ALVES PINHO, de 35% sobre os honorários contratuais e 10% dos honorários sucumbenciais.

Sustenta que a reserva na integralidade dos honorários de sucumbência se mostra excessiva, uma vez que até o momento em que fora revogada a procuração outorgada aos antigos patronos, pouco havia demandado o feito, bem como houve ainda interposição de embargos de terceiros.

Assevera que a reserva dos honorários foi efetivada sem que houvesse qualquer intimação do agravante para manifestar, evidenciando assim, o cerceamento de defesa sobre esta matéria.

Ao final, pugnou pelo provimento do agravo para que seja reconhecida preliminarmente a nulidade da decisão
a quo
por afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como do princípio da vedação da decisão surpresa. No mérito, pugnou para que seja reformada a decisão agravada para determinar que os honorários contratuais sejam objeto de ação autônoma proposta pelo advogado com poderes revogados, bem como sejam proporcionalmente distribuídos os honorários sucumbenciais fixados.

Ausente pedido liminar.

Sem contrarrazões (ID nº 110751498).

As informações foram prestadas no ID nº 111524988.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o
ESPÓLIO DE ADEMAR DE MATOS SILVA
ajuizou
Ação Monitória nº 0025938-42.2010.8.11.0041
em face de
JOSÉ CARLOS MAXIMO DA SILVA,
aduzindo, em síntese, ser credor do requerido da importância de R$ 69.625,56, referente ao título de crédito (cheque), sem força executiva.

Com a conclusão da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença o agravante juntou carta informando a renúncia da procuração do seu antigo patrono e a procuração para o seu novo advogado (ID nº 26944019 – FLS. 85/87).

No ID nº 26944133 – FLS. 104 o Advogado CELSO ALVES PINHO requereu a juntada da cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como requereu a preservação dos honorários contratuais equivalente no percentual de 35% e honorários sucumbenciais a ser fixado pelo Juízo.

Ao decidir, a douta juíza
a quo
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro reservou em favor dos advogados MIGUEL SOUZA FERRI e CELSO ALVES PINHO, 35% sobre os honorários contratuais e 10% dos honorários sucumbenciais (ID nº 26944305 – FLS. 127).

Contra a referida decisão, o exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Os advogados MIGUEL SOUZA FERRI e CELSO ALVES PINHO atuaram como procuradores do agravante durante a tramitação do processo de conhecimento (Ação Monitória), no qual buscou a condenação do agravado ao pagamento de R$ 69.625,56, referente ao título de crédito (cheque), sem força executiva.

Posteriormente, o agravante optou por revogar os poderes outorgados aos procuradores MIGUEL FERRIA e CELSO ALVES PINHO, conforme ID nº 26944019 – FLS. 85/87. Vejamos:

Ante a revogação, o causídico CELSO ALVES PINHO postulou a reserva de honorários contratuais e sucumbenciais, ID nº 26944133 – FLS. 104. Vejamos:

O pedido aviado foi deferido pelo juízo singular, no ID nº 26944305 – FLS. 127. Vejamos:

Nesse contexto, em que pese o art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 garantir o direito do procurador à reserva de honorários, no caso concreto, havendo divergência entre os advogados que atuaram no processo em relação à cobrança de honorários por procurador cujo mandato fora revogado, a questão deve ser resolvida em ação própria.

A doutrina já tratou do tema, como se observa da lição de Yussef Said Cahali:

"Parece-se que, além da exigência legal de exibição do respectivo contrato, impõe-se também que, no momento em que o pedido é formulado, o advogado esteja investido de poderes de representação do cliente para intervir no processo. O advogado contratado, que vinha atuando anteriormente no curso do processo, sendo substituído ou dispensado com a constituição de novo procurador, carece de legitimidade para requerer tal levantamento (...) e, desse modo, o advogado destituído ou substituído terá de recorrer às vias ordinárias.' (...) 'Extinto, por antecipação, o processo, em virtude de acordo celebrado pelas partes sem a aquiescência dos respectivos patronos, ou revogada a procuração antes de ser editada a sentença final, o direito do advogado aos honorários contratados igualmente ressalvado pelas disposições estatutárias, poderá ser cobrado pelas vias próprias.' (in Honorários Advocatícios, RT, São Paulo, 3ª edição, 1997, págs. 824 e 857).

Cumpre registrar, que
“o advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante,
desde que não haja conflito entre ele e os atuais patronos da causa
(AgRg no REsp 1394647/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015).” destaquei

Nesse sentido, já decidiu o e. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL.
REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1879455/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021) destaquei

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA.
MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. Diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo,
"[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

4. "[A]penas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018; AgInt nos EDcl Acordo no REsp 1517922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018; AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016; AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016; AgInt no AREsp 1062559/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016; REsp 901.983/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008, dentre outros.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1790469/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021) destaquei

Também nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ADVOGADO DESTITUÍDO UNILATERALMENTE – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR A SER PAGO - DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais nos próprios autos é descabido quando o advogado postulante não mais representa a parte no processo, em razão diante da sucessão de procuradores
.

(TJ/MT – 5ª Câmara Cível - AI 44479/2014 - DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – Julg. 30/07/2014)

(TJ-MT - AI: 00777922820158110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/12/2015) destaquei

Assim, ocorrendo a revogação de mandato e divergência de interesses, os advogados cujos mandatos foram revogados pelo cliente deverão ajuizar ação própria para pleitear seus honorários contratuais e sucumbenciais.

Com relação aos honorários de sucumbência, não há qualquer modificação a ser feita na decisão agravada, já que a referida verba é devida ao procurador que atuou na fase de conhecimento e, no caso dos autos, o termo de revogação é posterior ao trânsito em julgado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar que a satisfação do crédito seja requerida por meio de ação autônoma.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022